Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725143-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA APELADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por RITA DE CÁSSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial da apelante. Em seu recurso, a apelante junta diversos documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC. Após, venham os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020 12:15:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador